Tribunal: TCU
Processo: 034.829/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1490/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal de Francisco Oliveira Lobo, Kallebe Silva Santos, Marta Lemos Castro e Mayara de Miranda Santos, fazendo-se a determinação sugerida pelo MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 034.829/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Mauricio Portela Dutra (XXX.396.393-XX); Francisco Oliveira Lobo (XXX.593.473-XX); Kallebe Silva Santos (XXX.108.993-XX); Marta Lemos Castro (XXX.355.243-XX); Mayara de Miranda Santos (XXX.655.253-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar à Sefip que diligencie o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, para que reste comprovado nos autos que a acumulação de cargos públicos pelo servidor Diego Maurício Portela Dutra (peça 7) atende os requisitos dispostos art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal.